Tribunal: STF
Processo: ARE 1596736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. HORA ATIVIDADE. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DESCUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO. TEMA 958 DO STF. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. TRATA-SE DE DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA AO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL, OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE, CONFORME O ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA NORMA.
2. AFASTADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA , POIS A ADEQUAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (INDENIZAÇÃO COM BASE NA HORA-AULA NORMAL, E NÃO EXTRAORDINÁRIA) NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO, TAMPOUCO DA CAUSA DE PEDIR, NOS TERMOS DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC.
3. TAMBÉM AFASTADO O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO IUJ N. 71010327526 E DO IRDR N. 5003675-84.2023.8.21.9000. O PRIMEIRO JÁ TRANSITOU EM JULGADO, COM ENUNCIADO VOLTADO ESPECIFICAMENTE AO MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. O SEGUNDO FOI EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
4. O STF, NO JULGAMENTO DO RE 936.790 (TEMA 958), RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008, COM EFICÁCIA ERGA OMNES, DETERMINANDO SUA APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERADOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL.
5. A ADI 4.167 MODULOU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.738/2008, FIXANDO A EXIGIBILIDADE DA NORMA A PARTIR DE 27/04/2011.
6. NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL, A NORMA FEDERAL NÃO FOI OBSERVADA ATÉ 18/09/2019, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 1.259/2019 INSTITUIU APENAS 20% DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA NORMA SOMENTE OCORREU COM A LEI N. 1.374/2021, DE 17/03/2021, MAS CONDICIONADA A FORMA E LOCAL DE CUMPRIMENTO, O QUE NÃO É PREVISTO NA NORMA FEDERAL QUE REGE A HORA-ATIVIDADE.
7. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 18, caput, 30, inciso I, e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente